Tribunal: TRF3
Processo: 0001001-43.2005.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
486/821)

0001001-43.2005.4.03.6105

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. AÇÃO MONITÓRIA.

I - Previsão contratual de incidência de taxa de juros no importe de 0,720732% ao mês que não caracteriza ilegal capitalização, o ente bancário tão somente aplicando mensalmente fração do percentual estabelecido para alcançar o índice efetivo anual de 9% previsto em norma regulamentadora do crédito oferecido. Precedente da Corte.

II - Renegociação da dívida que é mera liberalidade do agente financeiro que a tanto não pode ser compelido pelo Judiciário, que não deve interferir em relação contratual que deriva da vontade das partes. Precedente da Corte.

III - Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001001-43.2005.4.03.6105

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: REGINA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: MARIA CLAUDIA JONAS FERNANDES - SP204534

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: MIGUEL GOMES ARBELAEZ CASTANO DA SILVA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: WELLINGTON DE CARVALHO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001001-43.2005.4.03.6105

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: REGINA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: MARIA CLAUDIA JONAS FERNANDES - SP204534

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: MIGUEL GOMES ARBELAEZ CASTANO DA SILVA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: WELLINGTON DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação monitória proposta pela Caixa Econômica Federal - CEF objetivando a cobrança de quantia referente a saldo devedor de Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento Estudantil - FIES (fls. 09/35 dos autos físicos), celebrado em 20.03.2000, destinado ao custeio dos estudos de Regina Maria Nascimento de Souza no curso de Licenciatura Plena em Pedagogia.

Foram opostos embargos à ação monitória às fls. 48/54 pelo corréu Miguel Gomes da Silva e às fls. 64/72 pela corré Regina Maria Nascimento de Souza.

Por meio da decisão de fls. 104/107 foi julgado extinto o feito com relação ao corréu Miguel Gomes da Silva.

Por sentença proferida às fls. 223/224vo foram rejeitados os embargos monitórios e julgado procedente o pedido formulado pela parte autora.

Apela a embargante Regina Maria Nascimento de Souza, impugnando a sentença com alegação de ilegalidade da incidência de juros capitalizados, pretendendo, ainda, a renegociação do débito com base Lei 10.846/04 que concedeu desconto aos contratantes do extinto CREDUC (fls. 229/232).

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001001-43.2005.4.03.6105

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: REGINA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: MARIA CLAUDIA JONAS FERNANDES - SP204534

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: MIGUEL GOMES ARBELAEZ CASTANO DA SILVA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: WELLINGTON DE CARVALHO

V O T O

Versa o recurso interposto matéria de Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento Estudantil - FIES, celebrado em 20.03.2000 (fls. 09/35), tendo sido rejeitados os embargos monitórios e constituído de pleno direito o título executivo.

A parte apelante sustenta ilegalidade da capitalização mensal de juros.

Dispõe a respeito o contrato:

"10 - DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O SALDO DEVEDOR: O saldo devedor será apurado mensalmente, a partir da data da contratação e até a efetiva liquidação da quantia mutuada, mediante aplicação da taxa efetiva de juros de 9% (nove por cento) ao ano, com capitalização mensal, equivalente a 0,720732% ao mês" (fl. 11).

Importa deixar assentado que o FIES foi instituído pela Medida Provisória 1.827/99, em substituição ao Programa de Crédito Educativo - CREDUC, cabendo ressaltar que sucessivas medidas provisórias passaram a regular a matéria até o advento da Lei 10.260/2001, a qual, no tocante aos juros a serem aplicados nos referidos contratos, dispôs em seu artigo 5.o, inciso II que seriam "estipulados pelo CMN, para cada semestre letivo, aplicando-se desde a data da celebração até o final da participação do estudante no financiamento". A fim de se viabilizar o disposto na referida lei, foi editada a Resolução BACEN no 2.647 de 22.09.1999, que estabeleceu a incidência da taxa de juros remuneratórios no patamar de 9% ao ano, capitalizada mensalmente, para os contratos firmados no segundo semestre de 1999, sendo que este índice vigorou para os contratos celebrados até 30.06.2006, conforme previsão contida no art. 2o da Resolução BACEN n.o 3.415 de 13.10.2006, aplicando-se, portanto, ao caso dos autos em que o contrato foi firmado em 2000.

Cabe também anotar que o que se verifica na hipótese dos autos é que a “capitalização” prevista em cláusula contratual significa apenas que a taxa de juros efetiva de 9% ao ano será diluída mensalmente em 0,720732%. Destarte, o ente bancário tão somente aplica mensalmente fração do percentual estabelecido para alcançar o índice anual previsto em norma regulamentadora do crédito oferecido, não se vislumbrando no caso a cobrança ilegal de juros capitalizados.

Adotando igual orientação já julgou esta E. Corte:

AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CPC, ART. 557. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOCORRÊNCIA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. MULTA E PENA CONVENCIONAL. TR E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1- Por se tratar de um programa governamental de cunho social que visa beneficiar alunos universitários carentes ou que não possuam, momentaneamente, condições de custear as despesas com a educação superior, os princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam a esses contratos.

2 - A aplicação de taxa efetiva de juros de 9% ao ano, ressalvando que essa taxa resulta da capitalização mensal equivalente a 0,72073% ao mês, o que não passa de mera explicitação da forma de incidência da taxa anual, não importa em onerosidade excessiva ou capitalização de juros.

3- Inexiste ilegalidade na aplicação do sistema de amortização da Tabela Price ao Programa de Financiamento Estudantil - FIES.

4 - Como o Código de Defesa do Consumidor não é aplicado aos contratos de FIES, a pena convencional de 10%, prevista é perfeitamente legal, não existindo qualquer vedação à estipulação de penalidade em tal percentual.

5- Falece interesse recursal aos apelantes no que se refere ao pedido de exclusão da cobrança de comissão de permanência e da utilização da TR como índice de correção monetária do débito, uma vez que o contrato em tela não contém previsão neste sentido, nem são tais valores objeto da cobrança.

6- Se a decisão agravada apreciou e decidiu a questão de conformidade com a lei processual, nada autoriza a sua reforma.

7 - Agravo legal desprovido.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1526269 - 0000074-39.2008.4.03.6116, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, julgado em 20/03/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/03/2012)

Quanto à pretensão de renegociação da dívida com base em disposição da Lei 10.846/04, anoto que a referida legislação apenas autoriza a renegociação pelo agente financeiro, não se tratando de imposição, mas de mera liberalidade da instituição bancária que a tanto não pode ser compelida pelo Judiciário, que não deve interferir em relação contratual que deriva da vontade das partes, tampouco reconhecer-se ventilada inconstitucionalidade por afronta ao princípio da igualdade.

Adotando igual orientação já julgou esta E. Corte:

APELAÇÃO. CREDUC. LEI 10.846/04. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. APLICABILIDADE AOS CONTRATOS DO FIES. DISCRICIONARIEDADE DO AGENTE GESTOR.

1. No âmbito do FIES, a Lei no 10.846/04 deu nova redação ao § 5o do art. 2o da Lei no 10.260/01, com a finalidade de permitir o refinanciamento dos débitos do programa de financiamento educacional, mas, segundo este mesmo parágrafo, para fazer jus à renegociação, a parte deve ter tido o seu financiamento aditado após 31 de maio de 1999 ou enquadrar-se na situação descrita pelo inciso III do §1o do artigo 2o da Lei no 10.260/01, que instituiu o programa de financiamento ao Estudante de Ensino Superior - FIES.

2. O § 5o permitiu a renegociação do saldo devedor dos ativos tanto do CREDUC como do próprio FIES, na medida em que o inciso III faz expressa menção à possibilidade de alienação de ambos os financiamentos em seu texto.

3. Quisesse o legislador restringir a renegociação apenas ao saldo devedor dos contratos do CREDUC teria feito menção não ao inciso III, mas sim ao inciso II do art. 2o da Lei no 10.260/01.

4. Não quer dizer, no entanto, que o impetrante tenha direito líquido e certo à renegociação pleiteada já que a referida legislação apenas autoriza a CEF a realizar tal negociação, considerando que a norma em comento possui conteúdo permissivo, e não obrigatório, constituindo mera faculdade de renegociação ao agente financeiro.

5. Em se tratando de um ato administrativo discricionário, não é concedido ao Judiciário o poder de compelir a CEF a levar tal renegociação a cabo, cujo mérito (juízo de conveniência e oportunidade) compete apenas à instituição financeira, na qualidade de gestora, decidir.

6. Recurso de apelação não provido.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1467985 - 0010347-22.2008.4.03.6102, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, julgado em 28/11/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/12/2017)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Peixoto Junior

Desembargador Federal Relator

E M E N T A

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. AÇÃO MONITÓRIA.

I - Previsão contratual de incidência de taxa de juros no importe de 0,720732% ao mês que não caracteriza ilegal capitalização, o ente bancário tão somente aplicando mensalmente fração do percentual estabelecido para alcançar o índice efetivo anual de 9% previsto em norma regulamentadora do crédito oferecido. Precedente da Corte.

II - Renegociação da dívida que é mera liberalidade do agente financeiro que a tanto não pode ser compelido pelo Judiciário, que não deve interferir em relação contratual que deriva da vontade das partes. Precedente da Corte.

III - Recurso desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.